Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL: SITUAÇÃO PROCESSUAL DE REVELIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. CIVIL: CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA. CONTINUIDADE DE LANÇAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO: ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DA RETENÇÃO DE VALORES. ABUSIVIDADE. (CDC, Art. 51). RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em 26.11.2020 a parte requerente contratou plano de estudos para a “Turma Mentoria Platinum (Individual) – Magistratura Estadual” pelo valor de R$ 4.997,00 (parcelado em 10x sem juros pelo “PagSeguro”); (b) aduz a consumidora que não lhe teria sido apresentado qualquer contrato de prestação de serviços, seja por meio físico ou digital, quando da contratação dos serviços; (c) passados três meses da celebração do contrato, a requerente decidiu por seu cancelamento, porquanto ao assistir as lives do curso antes da contratação criou expectativas, as quais a levaram a contratar com o réu mas que, na prática, sob a sua ótica, não se concretizaram; (d) quando do pedido de cancelamento (realizado em 10.3.2021 - id. 32916313) foi informada que seria retido o valor de R$ 2.993,40, sendo R$997,00 por cada reunião de mentoria com o professor do curso (valor total de R$ 1.994,00 referente às duas reuniões realizadas), 10% referente ao valor do PagSeguro (valor total de R$ 499,70) e mais 10% referentes aos tributos que já teriam sido pagos (valor total de R$ 499,70); (e) a devolução do valor seria realizada de acordo com a forma que a consumidora realizou a compra (em 10 parcelas); (f) mesmo após o pedido de cancelamento, as parcelas continuaram a ser debitadas em seu cartão; (g) após muita insistência da autora, um funcionário de nome Ezequiel informou que seria cobrada apenas uma hora/aula do professor Mauro Moreira mas que todos os demais encargos seriam cobrados e a forma de devolução permaneceria a mesma, ou seja, em 10X e que as cobranças continuariam sendo realizadas no cartão; (h) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência dos pedidos (declarado rescindido o contrato desde 10.3.2021; condenação à restituição da quantia de R$ 5.396,76 a título de repetição de indébito).

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

III. A requerida se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em virtude da manifesta preclusão (a recorrente, devidamente intimada à sessão conciliatória, não participou da audiência virtual, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela recorrida, corroborados pelas provas colacionadas – Ids. 32916313/2916323).

IV. Nesse quadro jurídico e processual, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.

V. Desse modo, não merecem prosperidade as teses ventiladas (ausência de falha na prestação dos serviços; a requerente não teria tido nenhum prejuízo na prestação do serviço, pois o curso foi integralmente ofertado), por se tratar de inovação recursal, dado que não apresentadas em momento oportuno (e não se tratar de matéria cognoscível de ofício); logo, tem-se operada a preclusão.

VI. No mais, no que refere à retenção dos valores pela instituição requerida (decorrente da rescisão contratual) é de se reconhecer que percentual de 10% do valor do contrato revela-se suficiente a compensar o serviço disponibilizado. Com efeito, os percentuais de retenção estipulados pela requerida quando da solicitação do cancelamento (desconto do valor de R$ 2.993,40 da quantia a ser ressarcida à consumidora) ultrapassam os limites da proporcionalidade e se mostram excessivos a colocar o consumidor em desvantagem (CDC, art. 51).

VII. Por fim, em razão da cobrança indevida (continuidade dos descontos após o pedido de cancelamento) e à míngua de engano justificável, impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pela parte consumidora (CDC, art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).